Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-68.2020.8.11.0027
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000650-68.2020.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRISCILLA CANDIDO - CPF: 930.492.261-53 (APELANTE), HOTERLENE LOPES DE MORAES - CPF: 867.660.151-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO POR INFORMAÇÃO RESTRITIVA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE OUTROS CREDORES – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTABELECIMENTO DO CARTÃO COM OS MESMOS LIMITE E PONTOS – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restou comprovado nos autos que a autora teve seus cartões cancelados unilateralmente pelo banco, todavia, não houve nenhuma comunicação prévia, de forma que a consumidora foi surpreendida quando da tentativa de pagamento de compra, fato que configura a falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

Não há como acolher o pedido quanto a obrigação de fazer no que diz respeito a reativação dos cartões, com os respectivos limites e pontos conquistados, pois de acordo com a previsão contida no contrato para emissão e utilização de cartão de crédito, o cliente não pode ter o nome negativado em órgãos de restrição ao crédito, o que não restou demonstrado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000650-68.2020.8.11.0027

APELANTE:

PRISCILLA CANDIDO

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
PRISCILLA CANDIDO
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Itiquira-MT,
Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais no 1000650-68.2020.8.11.0027, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil,
observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3o CPC).

A apelante, em suas razões recursais, aduz que é titular dos cartões de crédito “
Bandeira Visa Platinum de no. 4984 0140 4606 0011, limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com validade em 08/2024, e o outro Bandeira ELO, de no. 6504 8740 1444 0560, limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com validade em 11/2024
” (sic).

Informa que foi abastecer seu veículo, no entanto, a compra não foi autorizada em ambos os cartões. Sustenta que teve que emprestar dinheiro de uma amiga para saldar a dívida, passando, por profundo constrangimento.

Afirma que “
dirigiu-se à sua agência bancária e após ser atendida pelo gerente, o mesmo lhe informou que os cartões tinham sido cancelados em razão da pontuação no SCORE estar baixa e constar uma dívida no SERASA proveniente de Ação Judicial
” (sic).

Entende que a atitude do banco é abusiva, pois não havia inadimplência e não houve nenhuma notificação prévia de que o cartão seria cancelado.

Elucida que não “
tinha conhecimento que seu nome estava no SERASA por conta de uma ação judicial que também desconhecia, passando então a ter o conhecimento após o cancelamento do cartão de crédito
” (sic).

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida ao pagamento de honorários em 20% sobre o valor da condenação (id. 159205254).

Nas contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que “
cumpriu rigorosamente as normas editadas pelo Banco Central do Brasil que disciplinam os procedimentos para a concessão de linhas de créditos, inclusive com a verificação de todas as informações repassadas
” (sic).

Defende que não foi demonstrado o dano suportado pela autora, razão pela qual não pode ser responsabilizado pelos danos alegados, eis que requer a manutenção da sentença (id. 159205256).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 159794659).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos, que a autora cliente da Instituição recorrida é titular da conta corrente de n. 8.728-9, agência n. 4473-3, da qual está vinculada dois cartões de crédito, sendo um de Bandeira Visa Platinum de no. 4984 0140 4606 0011, limite de R$10.000,00 (dez mil reais), com validade em 08/2024 e o outro Bandeira ELO de no. 6504 8740 1444 0560, limite de R$10.000,00 (dez mil reais), com validade em 11/2024.

Relata que na data de 25/08/2020 foi abastecer seu veículo e entregou seu cartão de crédito bandeira VISA para pagar o débito de R$74,91 (setenta e quatro reais e noventa e um centavos), momento em que a compra não foi autorizada.

Informa que entregou ao frentista seu outro cartão com bandeira ELO, sendo também a compra negada, após duas tentativas.

Diante disso, argumenta que sofreu constrangimento e humilhação, pois não havia nenhum dinheiro na carteira, de modo que teve que pedir emprestado para sua amiga para realizar o pagamento no débito.

Diz que seu gerente informou que o cartão foi cancelado em razão da baixa pontuação SCORE e por constar uma dívida no SERASA proveniente de ação judicial.

Ante o exposto, postulou pela reativação dos cartões, bem como pontos conquistados até a data do cancelamento, além do pagamento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, a magistrada julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3o CPC).

Pois bem. É possível extrair do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões do Banco do Brasil que o banco poderá bloquear o cartão caso o cliente tenha o nome negativado em órgãos de proteção ao crédito, senão vejamos:

“
XV – RESTRIÇÃO NO CARTÃO

15.1 Na hipótese de ocorrência de informação restritiva nos órgãos de proteção ao crédito, ainda que de outros credores, ocorrida durante a vigência do contrato, a Função Crédito de CARTÃO poderá ser bloqueada, impedindo o uso do mesmo para pagamentos de COMPRAS, PAGAMENTO DE CONTAS e SAQUES/RETIRADAS naquela função. A liberação da Função Crédito ficará condicionada à baixa da restrição.

15.2
O BANCO poderá, ainda, bloquear o uso do(s) limite(s) de crédito do(s) CARTÃO (ÕES) em caso de inadimplência em qualquer operação com o BANCO ou suas subsidiárias
.

15.3 A CONTA-CARTÃO será considerada inativa, caso não seja processada nenhuma transação na função crédito, no período de 180 dias.”

Restou incontroverso nos autos o efetivo cancelamento do limite do cartão de crédito da autora.

A demandada em sua defesa alegou que o cancelamento foi efetivado mediante notificação prévia, apresentando, na oportunidade, telas sistêmicas (id. 159205226 - Pág. 3).

Entretanto, a prova unilateral não é suficiente para demonstrar que, de fato, a autora foi notificada desse cancelamento.

É o entendimento já consagrado neste Eg. Tribunal:

“APELAÇÕES – AÇÃO DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRODUTO NÃO SOLICITADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL
– DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO- ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral
. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC”.
(TJ-MT 10167377720208110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)

Diante desse quadro, restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco, seja pela falta de informação clara ao consumidor de que os cartões de crédito seriam cancelados, do prazo em que seriam cancelados, da existência de pontos e do prazo para o resgate desses pontos.

Portanto, em razão má-prestação do serviço, do prejuízo da autora pela perda de pontos dos cartões e pelos transtornos sofridos durante o momento em que foi pagar o combustível, entendo que resta configurado o dano moral.

Nesse sentido, colaciono os arestos de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO-
CANCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO
- AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO-
DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM- MANUTENÇÃO.
O cancelamento do cartão de crédito sem prévia notificação ao consumidor configura ato ilícito o qual deve ser indenizado
. Na fixação da indenização pelos danos morais, as circunstâncias dos fatos e das partes devem ser relevadas, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. V .V.P. A indenização por dano moral deve ser corrigida monetariamente desde a data do arbitramento - Súmula 362 do STJ”.
(TJ-MG - AC: 10000205296783001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. AFASTADA.
CANCELAMENTO UNILATERAL E SEM PRÉVIO AVISO DE CARTÃO DE CRÉDITO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CARACTERIZADO
. RECURSO NÃO PROVIDO. Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, quando verificado que o apelo se encontra suficientemente motivado e a parte adversa teve oportunidade de exercer a sua contrariedade.
Restando comprovada nos autos a falha na prestação dos serviços, em razão do cancelamento unilateral e sem prévio aviso do cartão de crédito da autora, exsurge o direito à indenização por danos morais
”.
(TJ-MS - AC: 08012065420208120018 MS 0801206-54.2020.8.12.0018, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 28/05/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARTÃO DE CRÉDITO.
CANCELAMENTO INDEVIDO. PRÉVIO AVISO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL
.
CABIMENTO
. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I
- As instituições comerciais devem prestar serviço eficiente aos usuários, devendo ser responsabilizadas por defeitos do serviço, independentemente de culpa
. II

Ocorre dano moral no cancelamento indevido do cart
ã
o de cr
é
dito, decorrente da emiss
ã
o de cheque sem provis
ã
o de fundos, por configurar falha na prestação do serviço, em virtude da inexistência de prévio aviso à consumidora e ausência de previsão no contrato firmado entre as partes. III - O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença em sua integralidade. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-BA - APL: 05009142920178050088, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2020)

Em situação semelhante já se pronunciou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CANCELAMENTO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO À FALTA DE UTILIZAÇÃO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA O CANCELAMENTO UNILATERAL – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – FALTA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE CONCESSÃO DO CRÉDITO FEITA NO ATO DA COMPARA COM EMPREGO DO CARTÃO DE CRÉDITO, PARA SURPRESA E CONSTRANGIMENTO SOCIAL DA CONSUMIDORA, EM RAZÃO DO CANCELAMENTO UNILATERAL DO CARTÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE (R$ 4 MIL) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É objetiva a responsabilidade do prestador de serviço frente ao consumidor, respondendo aquele pelos danos causados a este independentemente de culpa ( CDC, art. 14). 2.
O cancelamento unilateral de cartão de crédito sem prévia notificação do consumidor, fundado na falta de utilização da mídia pelo período contínuo de seis meses, constituindo tal hipótese ineditismo não previsto no contrato, submete a instituição fornecedora do cartão ao dever de reparação dos danos decorrentes da chocante e inesperada negativa de crédito em compra feita pela consumidora com uso do cartão, porquanto as consequências do cancelamento projetam efeitos para além da orla do mero aborrecimento
. 3. O valor indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJ-MT 10011132220198110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

Em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização deve ser fixado com moderação, haja vista que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida, qual seja, o protesto indevido do nome do apelado.

A indenização por danos morais possui dois objetivos e, assim, um caráter duplo: punir o autor da lesão e desestimular a ocorrência de novas condutas lesivas (caráter punitivo-pedagógico), bem como compensar a vítima pelo dano sofrido (caráter compensatório).

Assim, para a fixação de seu valor, devem ser levados em conta esses objetivos, assim como outros critérios, tais como a capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano.

Na hipótese, entendo que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
é adequado para compensar o abalo suportado pela recorrente em razão dos danos decorrentes da conduta da demandada, e atende ao binômio de compensação da dor suportada, sem que seja fonte de enriquecimento sem causa.

Frise-se que a falha na prestação do serviço ocorreu apenas no que se refere à falta de comunicação da medida tomada em cancelar o limite do crédito, não sendo possível o restabelecimento do limite e pontos por decisão judicial, uma vez que se trata de decisão interna do banco. A autora não tem direito adquirido ao limite anteriormente existente.

Ademais, a autora não comprovou que seu nome não estava negativado, de forma que o recurso comporta parcial provimento apenas no que diz respeito ao dano moral.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C.
RESTABELECIMENTO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO, PRECEITO COMINATÓRIO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cancelamento do limite de cartão de crédito, sem prévio aviso. Sentença de parcial procedência que condenou o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 e em restabelecer os limites originais do cartão de crédito da autora. Pretensão do banco réu de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Ausência de comunicação à cliente sobre o cancelamento do limite disponível no seu cartão de crédito. Dano moral configurado. Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Descabido, porém, o restabelecimento do limite por tratar-se de decisão interna do banco.
Prejudicada a pretensão da autora de restabelecimento do seu cartão de crédito em sua renovação automática. Sentença reformada em parte. RECURSO DA AUTORA – Pretensão de exclusão da restrição interna no seu CPF – INADMISSIBILIDADE: Considerando-se a licitude da adoção de cadastros internos pelos agentes financeiros, bem como a liberdade que eles têm para traçar a sua política de concessão de crédito e a ausência de prova da divulgação da suposta restrição, não há que se falar em exclusão do CPF da autora do cadastro de restrição interna do banco réu. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E O DO RÉU PROVIDO EM PARTE”.
(TJ-SP - AC: 10037080620218260099 SP 1003708-06.2021.8.26.0099, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 20/06/2022, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – VENCIMENTO DO CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL – LIMITE NÃO RENOVADO AUTOMATICAMENTE – AVISO PRÉVIO POR ESCRITO AO CORRENTISTA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO BANCO CARACTERIZADO – CONTINUIDADE DA UTILIZAÇÃO DA CONTA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –PRIMEIRO APELO PROVIDO E SEGUNDO APELO PREJUDICADO.
A instituição financeira possui a liberdade de contratar com quem lhe aprouver, sendo a renovação do contrato uma faculdade que os estabelecimentos bancários possuem com seus clientes
. É considerado exercício regular de direito o prévio aviso encaminhado pela instituição financeira ao cliente acerca do vencimento do contrato de cheque especial e da não renovação automática do limite em conta corrente.”
(TJ-MT - APL: 00006978720098110013 106217/2012, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2013, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2013)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, atualizado com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC) e com juros de mora pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida à autora (art. 98, §3o CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023